Tribunal: TCU
Processo: 016.332/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7792/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.332/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aureny Andrade Vieira (XXX.979.937-XX); Carlos Eduardo Saldanha (XXX.295.447-XX); Carlos Roberto Inacio (XXX.050.297-XX); Celia Regina de Araujo (XXX.175.287-XX); Cristina Tereza Magalhaes da Silva (XXX.384.537-XX); Jorge Silveira (XXX.556.107-XX); Jose Carlos Cruz de Lima (XXX.035.282-XX); Laercio da Silva Bentes (XXX.128.292-XX); Paulo Roberto de Oliveira Ramos (XXX.629.847-XX); Walter Ferreira Paixao (XXX.080.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (Vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.